Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717425-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO DOS REIS BATISTA RECORRIDOO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. REGISTRO. SERASA LIMPA NOME E ACORDO CERTO. POSSIBILIDADE. ESCORE DE CRÉDITO. REGISTRO DE ADIMPLEMENTO. A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O escore de crédito é regulado pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil e ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que são vedadas cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula que a manutenção do acórdão combatido poderá gerar enriquecimento ilícito à recorrida, pois a mesma permanecerá efetivando as cobranças ilegais. Pontua acerca das plataformas utilizadas como meio de cobrança extrajudicial. Aduz que a inserção do seu no “Serasa Limpa Nome” configura meio ilegal de cobrar dívidas prescritas. Salienta que “o Serasa Limpa Nome efetivamente prejudica o score dos envolvidos, sendo questão de análise para liberação de crédito no comércio em geral, prejudicando, por consequência, quem possui “ofertas de acordos registradas”. Tece, ainda, considerações sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP). Ressalta que a recorrida não está cumprindo o regramento da LGPD. Requer, assim, seja declarada a inexigibilidade da cobrança em debate, uma vez que é inexigível, por estar fulminada pela prescrição, não podendo ser cobrada “ad eternum” judicial e/ou extrajudicialmente pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil, bem como ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43637692): (...) A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O escore de crédito é regulado pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada transgressão ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028